Tribunal: TJDFT
Processo: 0744677-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, faculto à embargante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual inovação recursal. Intime-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111